Tribunal: TJDFT
Processo: 0755062-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755062-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por ROBSON MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos da Execução no 0064639-79.2001.8.07.0015, indeferiu o pleito voltado ao reconhecimento da extinção de punibilidade, apresentado pelo próprio apenado, por ausência de fundamento legal (ID 54732475 – pág. 311). Em suas razões (ID 54732475 – págs. 329/336), a Defesa afirma que, após a edição da Lei no 13.964/2019, o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, passou a prever o percentual de 40%, para fins de progressão de regime, em caso de condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Argumenta que aquele que não for reincidente específico sujeita-se ao disposto no referido dispositivo legal. Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja adotado o percentual de 40% para o cálculo da progressão de regime, aplicando-se retroativamente a Lei no 13.964/2019. A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 54732475 – págs. 352/356). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54953871). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Verifica-se que a pretensão manifestada na presente insurgência, relativa à aplicação de fração mais favorável ao apenado, para fins de progressão de regime, em decorrência da aplicação da Lei no 13.964/2019, não foi formulada na origem e, portanto, sequer apreciada pelo Juízo a quo. Destarte, como a questão trazida no presente recurso não foi submetida ao juízo da execução penal, mostra-se evidente que este Tribunal não pode se manifestar a respeito dela, sob pena de indevida supressão de instância, o que obsta o conhecimento do agravo. Sobre o tema, faço menção ao seguinte julgado da egrégia 1a Turma Criminal: AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE DAS RAZÕES LEVANTADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões expostas no recurso não foram previamente submetidas ao crivo do juízo de origem, a quem compete, em primeiro grau de jurisdição, decidir sobre todas as matérias para, então, serem submetidas à análise deste Eg. Tribunal de Justiça, sendo inviável, neste momento, esta Instância revisora apreciar o pedido recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso em execução não conhecido. (Acórdão 1769995, 07319917820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023) (g.n.) Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do recurso e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator